Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703741-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Giselle Maciel da Silva - ME Agravado: Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Giselle Maciel da Silva - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0700663-07.2022.8.07.0020, assim redigida: “Recebo a emenda. GISELLE MACIEL DA SILVA - ME ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIA LTDA, objetivando impor à parte requerida a obrigação de restabelecer contrato de plano de saúde empresarial celebrado entre as partes, nos mesmos moldes da contratação originária. A autora relatou que é beneficiária de plano de saúde administrado pela parte requerida, do qual também seriam beneficiários alguns dependentes de sua sócia titular. Disse que ficou ajustado entre as partes o pagamento de prêmio mensal no importe de R$ 882,05, tendo a requerida, todavia, em dezembro de 2021, enviado comunicado informando acerca do cancelamento unilateral do plano de saúde em questão. Considera o ato ilegal, porquanto a parte requerente estaria adimplente com o pagamento do prêmio do seguro, sendo que essa resilição teria se dado de maneira imotivada, acreditando a parte requerente que, a bem da verdade, o cancelamento se deu porque alguns dos dependentes estariam fazendo uso do plano para a realização de tratamento de considerável de alto custo. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado à parte requerida o imediato restabelecimento do plano de saúde em questão. No mérito, requereu a confirmação da medida antecipatória, sem prejuízo da confirmação da parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais. Instruiu a inicial com documentos. Depois de apresentada a emenda de ID 113983860, retornaram-se os autos conclusos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se amolda à hipótese dos autos. Embora a requerente não tenha trazido aos autos o termo de contrato celebrado entre as partes, da leitura do documento de ID 112990823, depreende-se tratar-se de plano de saúde coletivo empresarial. Da leitura do documento de ID 112990825, remetido pela parte ré à parte autora em 15 de dezembro de 2021, verifica-se que a requerida informou, com antecedência de 60 (sessenta) dias, não mais possuir interesse na manutenção dessa contratação, garantindo à parte autora sua migração para “Plano Referência Individual/Familiar” sem o cumprimento de prazo de carência. Ainda que o valor do prêmio para o plano de saúde individual/familiar seja, aparentemente, mais elevado que o valor do prêmio do plano coletivo empresarial, a legislação de regência garante às operadoras a faculdade de resilir unilateralmente esses contratos, desde que garantida a migração para o plano individual/familiar sem o cumprimento de prazo de carência, o que, aparentemente, foi observado pela parte ré. O contrato celebrado entre as partes já estava a vigorar desde 20/08/2020, sendo a parte autora notificada para essa migração com a devida antecedência, de modo que, aparentemente, a requerida cumpriu os requisitos legais, sendo de se reconhecer, dessa forma, seu direito subjetivo à resilição unilateral do contrato em questão. Não se verifica, dessa forma, a probabilidade do alegado direito da parte autora, de modo que, o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. Para além disso, observa-se, ainda, que, nesse ponto, o pedido esgota, por completo, o mérito da ação, possuindo nítido caráter satisfativo, devendo, sob esse viés, também ser indeferido. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS. RESOLUÇÃO ANS No 195/2009. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de resilição unilateral de plano de saúde coletivo empresarial. 2. Não são aplicáveis as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. 3. A extinção de contrato de plano de saúde coletivo é regida pelo art. 17 da Resolução ANS no 195/2009, que estabelece a possibilidade de resilição unilateral imotivada após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 4. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) assegura que o ato de resilição unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde deve ser acompanhado da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de migração para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano desconstituído, sem a aplicação de prazo de carência. 4.1. Na hipótese dos autos, é incontroverso o não oferecimento de outro plano à beneficiária, razão pela qual é legítima a pretensão recursal deduzida. 5. Deve ser garantida ao beneficiário do plano de saúde a manutenção de tratamento contínuo, mesmo em caso de resilição do contrato celebrado entre a operadora e sociedade estipulante, notadamente diante dos termos do instrumento de desconstituição do negócio jurídico e da regra prevista no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1289429, 07219188320198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a comprovação do recolhimento das custas processuais é ato incompatível com o alegado estado de hipossuficiência financeira. Façam-se as devidas retificações.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32511435), em síntese, que celebrou contrato com a recorrida para o fornecimento de plano de saúde na modalidade empresarial. Acrescenta que a recorrida promoveu indevidamente a resilição unilateral do plano de saúde. Afirma que a continuidade do plano de saúde é essencial para a manutenção do tratamento médico prestado aos beneficiários. Ademais, sustenta que deve ser deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a manutenção do plano de saúde em questão, nos moldes em que fora contratado pela recorrente, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente deixou de promover o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois requer a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Com efeito é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A concessão do benefício pretendido às pessoas jurídicas é admitida, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido, o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Ressalvam-se os grifos) Observa-se que a recorrente formulou requerimento de concessão da gratuidade de justiça em sua petição inicial. No entanto, o Juízo concedeu prazo para a demonstração da alegada hipossuficiência econômica, mas a recorrente limitou-se a efetuar o pagamento do valor referente às custas do processo (Id. 113983873 dos autos do processo de origem). No presente caso a recorrente praticou comportamento anterior (requerimento de gratuidade de justiça), que não é compatível com o comportamento posterior (pagamento do valor referente às custas do processo). Com efeito, as referidas condutas esbarram na vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), como decorrência do princípio da boa-fé objetiva (artigos 113, 187 e 422, todos do Código Civil). Por essa razão deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Em seguida, passo ao exame da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de resilição unilateral de contrato coletivo de plano de saúde. Em relação à possibilidade de resilição unilateral da mencionada modalidade de contrato convém ressaltar, inicialmente, que o plano de saúde individual é tutelado pela regra prevista no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que assim dispõe: “Art.13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência [...].” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que o diploma normativo mencionado não oferece solução específica para os contratos coletivos. No entanto a regulamentação da matéria foi estabelecida pela Resolução ANS no 195/2009: “Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, observa-se que existe a possibilidade de resilição unilateral imotivada por parte dos planos privados coletivos de assistência à saúde, desde que após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Ocorre que a aludida resilição deve ser acompanhada da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de adesão a outro plano, mantendo-se as condições equivalentes às previstas no plano desconstituído, sem a perda do prazo de carência, como determinado pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde no 19: “Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.” (Ressalvam-se os grifos) Aliás, em virtude da resilição unilateral do plano de saúde é dever legal da recorrida a concessão, à recorrente, de outro plano na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, situação que atende às necessidades dos beneficiários ao possibilitar a continuidade de eventuais tratamentos médicos necessários. A esse respeito observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. AÇÃO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. 1. Diante da peculiaridade de cada espécie de plano de saúde, individual ou coletivo, não se pode aplicar as regras de uma modalidade a outra, sob pena de se desvirtuar os contratos e desequilibrar as relações econômico-financeira estabelecidas. 2. É permitida a resilição unilateral de contrato de plano de saúde na modalidade coletiva, desde que seja oportunizada a manutenção da prestação dos serviços de saúde pela modalidade de plano individual, conforme Resolução no 19 do Conselho de Saúde Complementar (CONSU) e as normas de defesa do consumidor. 3. A angústia sofrida pelo cancelamento sem a disponibilização de adesão a plano individual de cobertura de seguro saúde gera o dever de indenizar pelos danos morais causados. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão no 913061, 20150610041508APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/12/2015, publicado no DJE: 21/01/2016, p. 409)”. (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO No 19 DO CONSELHO DE SAÚDE - CONSU. INOBSERVÂNCIA. RUPTURA ILÍCITA DO PLANO. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA E PROCEDIMENTOS. VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO. IDÊNTICO AO PLANO COLETIVO. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A não aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor aos planos privados de assistência à saúde administrado por entidades constituídas na modalidade de autogestão, não afasta o dever das partes observarem as regras de boa-fé e da função social inerentes aos contratos de plano de saúde. 2. As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência - artigo 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde - CONSU. 3. A ruptura do contrato coletivo de assistência à saúde sem que tenha sido disponibilizado ao beneficiário plano ou seguro saúde individual ou familiar atenta contra a garantia constitucional do direito à vida e à saúde, indissociável do princípio da dignidade da pessoa humana, evidenciando-se a necessidade de se assegurar a continuidade da prestação dos serviços de assistência médica e hospitalar, especialmente em situação emergencial. 4. É inviável a manutenção do mesmo valor da contraprestação do plano de saúde coletivo rescindido ao plano individual a ser ofertado ao consumidor, ante as peculiaridades de cada regime de contratação - individual (atuária); coletivo (massa de beneficiários) - a ensejar preços diferenciados. Precedente jurisprudencial do C. STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1173824, 07260139320188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, publicado no DJE: 19/06/2019.)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. CANCELAMENTO. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. FAMILIAR. DIREITO. BENEFICIÁRIO. DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. VALOR. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Admite-se a rescisão unilateral e imotivada do plano coletivo por adesão, desde que respeitados os seguintes requisitos cumulativos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009). 2. Rescindido unilateralmente o plano de saúde coletivo por adesão, é direito do beneficiário migrar para um plano ou seguro de assistência à saúde sob o regime individual ou familiar, sem que seja necessária a observância de novos prazos de carência (art. 1° da Resolução CONSU n° 19, de 25/03/1999). 3. Em caso de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão por parte da seguradora, sem que haja a observância dos requisitos legais, é devida indenização por danos morais ao beneficiário/consumidor. 4. O valor a ser fixado a título de indenização por danos morais deve atender às balizas da jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade 5. Recurso da ré conhecido e desprovido. 6. Recurso da autora conhecido e provido.” (Acórdão no 1188511, 00087358620158070014, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2019, publicado no DJE: 01/08/2019.)” (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se ainda que a Resolução no 19 do CONSU impõe o oferecimento de plano na modalidade individual às operadoras de assistência à saúde que comercializam plano de saúde coletivo. Ainda que o artigo 3o da citada Resolução preceitue que suas disposições se aplicam apenas ao plano de saúde individual ou familiar, é certo que a referida exceção não se ajusta às disposições estabelecidas na Lei no 9.656/1998 e da própria Constituição Federal, sobretudo de acordo com a normatividade do princípio da continuidade da prestação dos serviços. Aliás, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (art. 32 da Resolução Normativa no 195/2009) já estabeleceu que o contrato coletivo por adesão deve ser equiparado ao plano individual ou familiar, independentemente de oferecimento, pela operadora de plano ou seguro de assistência à saúde, dos referidos serviços na modalidade individual ou familiar. Decorre dessa peculiaridade que a norma prevista na Resolução no 19 do CONSU possibilita a "migração" do beneficiário para plano na modalidade privada nos casos de resilição unilateral, sem prazos de carência, por exemplo, por meio de parcerias estabelecidas entre a referida entidade e outras operadoras de plano de saúde. No presente caso a recorrida promoveu a devida comunicação à recorrente, por meio da qual manifestou a descontinuidade da modalidade de plano de saúde contratado e ofereceu à recorrente a possibilidade de adesão a plano de saúde na modalidade individual sem o cumprimento de quaisquer prazos de carência (Id. 112990825 dos autos do processo de origem). Por isso, a resilição unilateral em questão não foi promovida de modo ilícito. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro os requerimentos de gratuidade de justiça e de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. À recorrente para que, nesse mesmo prazo, promova a regularização do preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator